Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-64.2024.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001966-64.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALICE LIMA DE ALMEIDA e outros (23)

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS. PROGRESSÃO POR NÍVEL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.712/2024 E DECRETO Nº 1.020/2024. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. PISO SALARIAL NACIONAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA INSTITUIR BENEFÍCIOS ADICIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 23 servidores municipais (Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e Vigilantes Epidemiológicos) em face do Município de Euclides da Cunha/BA, postulando a implantação da progressão horizontal por referência prevista na Lei Municipal nº 1.712/2024 e no Decreto nº 1.020/2024, com observância do tempo de efetivo serviço prestado ao Município e aplicação do percentual de 5% a cada 5 anos de exercício. Sentença de procedência submetida a reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o município pode excluir os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e agentes epidemiológicos da progressão por nível horizontal prevista na legislação municipal sob fundamento de que já recebem piso salarial nacional suplementado pela União; (ii) estabelecer se a Emenda Constitucional nº 120/2022, que trata do piso salarial nacional desses profissionais, afasta a competência municipal para instituir benefícios e incentivos adicionais; (iii) determinar se deve ser reconhecido o direito dos autores à progressão por nível conforme critérios de tempo de serviço estabelecidos pela legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição quinquenal foi rejeitada com base na Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo do direito.

4. A preliminar de incompetência do juízo foi rejeitada, pois a demanda versa sobre aplicação de progressão por nível estabelecida pela legislação municipal, matéria de competência exclusiva do ente municipal, não havendo interesse direto da União que justifique deslocamento para a Justiça Federal.

5. A Constituição Federal, no art. 198, § 7º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120/2022, estabelece que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

6. A Lei Municipal nº 1.712/2024 e o Decreto nº 1.020/2024 não fazem distinção de cargos, regulamentando o direito à progressão para todos os servidores municipais efetivos, inclusive os da área da saúde, conforme demonstra a Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei nº 1.712/2024, que inclui expressamente os cargos de Vigilante Epidemiológico, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias com cinco níveis de progressão.

7. A Emenda Constitucional nº 120/2022 dispõe apenas sobre o piso salarial dos citados cargos e a forma de pagamento, não isentando o Município de complementar a remuneração com benefícios e incentivos adicionais, dentre os quais se inclui a progressão por nível de carreira prevista na legislação municipal.

8. O pleito remete à abordagem mais ampla do que o mero pagamento do piso salarial, discutindo-se o correto tratamento dispensado aos autores por força da lei municipal, com o efetivo enquadramento no padrão remuneratório fixado por critérios de tempo de serviço anteriormente exercido, já regulamentado em lei pela municipalidade.

9. O tempo laborado pelos agentes comunitários de saúde e afins no exercício de suas funções, anterior à promulgação da lei que os efetivou como servidores públicos municipais, deve ser integralmente considerado para a concessão de todo e qualquer benefício advindo com a implantação do plano de cargos e salários.

10. O Município não comprovou a aplicação correta do critério de tempo de serviço anterior para fixação do padrão remuneratório dos autores quando do enquadramento no Plano de Cargos, não tendo demonstrado fato impeditivo do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. A Emenda Constitucional nº 120/2022, ao estabelecer que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, não afasta a competência municipal para instituir benefícios adicionais, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. A legislação municipal que institui progressão por nível horizontal para servidores efetivos aplica-se aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e agentes epidemiológicos, não podendo haver exclusão desses profissionais sob fundamento de que já recebem piso salarial nacional. 3. O tempo de serviço anteriormente prestado pelos agentes comunitários de saúde e afins deve ser integralmente considerado para concessão dos benefícios decorrentes da implantação do plano de cargos e salários municipal, incluindo a progressão por nível conforme critérios de tempo de serviço.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 198, § 5º, § 7º, § 8º, § 9º, § 10 e § 11, da Constituição Federal de 1988 (com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 63/2010 e nº 120/2022); Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei Municipal de Euclides da Cunha nº 1.034/1997; Lei Municipal de Euclides da Cunha nº 1.398/2013; Lei Municipal de Euclides da Cunha nº 1.712/2024; Decreto Municipal de Euclides da Cunha nº 1.020/2024; arts. 931 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1279765 (Tema 1.132); STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação nº 0503657-62.2017.8.05.0039, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 21/02/2024; TJ-BA, Apelação nº 05000306320188050088, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 17/03/2015; TJ-BA, Apelação nº 80004811320188050022, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 19/12/2022; TJ-BA, Apelação nº 05015304220168050022, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8001966-64.2024.8.05.0078
, da Comarca de Euclides da Cunha, que tem como remetente o
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA
e interessados
ALICE LIMA DE ALMEIDA E OUTROS (22 autores) e o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.